Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727660-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA REU: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA, ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA, ANDREA SABOIA FONSECA, ANTONIO AMERICO BARAUNA FILHO, BERNARDO MARINHO BARCELLOS, BRUNA RIBEIRO GANEM, CHRISTIANE FREITAS NOBREGA, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, FELIPE LEONARDO MACHADO GONCALVES, FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES, GIRLENO MARCELINO DA ROCHA, JOSE MANOEL DA CUNHA E MENEZES, KEILA TEREZINHA ENGLHARDT NERY, LEONARDO CHMIELEWSKI DE CARVALHO, LEONARDO JOSE MARTINS MENDES, LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE, LUCIANA DE OLIVEIRA RAMOS, MARCUS VINICIUS FREITAS BARROS, MARIA JULIA MONTEIRO DA SILVA, MARIZE DAMASCENO MORAES, MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA, PAULO JUNIO OLIVEIRA GOMES, PAULO MARCELO ALVES COELHO, RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO, RODOLFO MIGUEL SOARES HELOU, RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA, THAIS DE ANDRADE MOREIRA RODRIGUES, TIAGO CORREIA DA CRUZ, VICENTE AUGUSTO JUNGMANN, VINICIUS DE MOURA XAVIER, VIRGINIA MARIA FREITAS MACHADO, VIVIAN VITALI MENDES ROCHA, VIVIANE DE CASTRO, YANA FERNANDES MEDEIROS SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a autora para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a impugnação à gratuidade e a respeito da preliminar suscitada na contestação. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator